Tribunal: STF
Processo: HC 71228
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-06-07
Data de publicação: 1994-06-07

Ementa:
- HABEAS CORPUS. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.  2. A
INTIMAÇÃO DEVE SER FEITA AO RÉU E A SEU DEFENSOR. O PRAZO DE RECURSO
FLUI  A  PARTIR  DA ÚLTIMA INTIMAÇÃO. PRECEDENTES DO STF.  3. HABEAS
CORPUS  DEFERIDO  PARA  CASSAR O ACÓRDÃO QUE TEVE POR INTEMPESTIVA A
APELAÇÃO  DO  RÉU  E  DETERMINAR  QUE,  AFASTADA  A INTEMPESTIVIDADE,
PROSSIGA  A  CORTE  INDIGITADA  COATORA  NO JULGAMENTO DO RECURSO DO
PACIENTE CONTRA A SENTENÇA CONDENATÓRIA.